Tribunal: TJDFT
Processo: 0744909-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ADJUDICANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de adjudicação do veículo sem que os débitos anteriores fossem atribuídos ao adjudicante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a adjudicação de veículo sem a assunção dos débitos anteriores é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adjudicação, embora seja forma originária de aquisição, não possui os efeitos liberatórios da arrematação, pois não há pagamento de preço que sub-rogue os débitos existentes.
4. Os débitos tributários e administrativos vinculados ao automóvel possuem natureza propter rem e o acompanham independentemente da titularidade.
5. Na adjudicação, o adquirente assume os débitos anteriores, mas pode incluir os valores pagos no saldo remanescente da execução ou propor ação autônoma de regresso contra o transmitente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adjudicação em execução judicial não possui os efeitos liberatórios da arrematação. O adjudicante é responsável pelos débitos anteriores vinculados ao bem, especialmente os de natureza propter rem. 2. Os valores pagos para regularização do bem podem ser incluídos no saldo remanescente da execução ou objeto de ação autônoma de regresso contra o transmitente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 908, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.134/STJ; STJ, REsp 1.179.056, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 7.10.2010; STJ, AgInt no REsp 1.898.562, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.5.2021; TJDFT, AI 0713899-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 25.9.2024; TJDFT, AI 0711328-11.2023.8.07.0000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 10.8.2023; TJDFT, RI 0738667-33.2019.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 15.6.2020.